Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-06.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000820-06.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEVANIR BONIFACIO DA SILVA - CPF: 284.969.258-11 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), DURCINO PEREIRA DA COSTA (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), EDMAR VERNILLE DA SILVA (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA - CPF: 831.999.421-72 (APELANTE), JERÔNIMO MARQUES DA SILVA (APELANTE), JEFFERSON MATOS ROSSETTO - CPF: 192.933.848-17 (ADVOGADO), ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA - CPF: 831.999.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR BONIFACIO DA SILVA - CPF: 284.969.258-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JERÔNIMO MARQUES E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA; PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO HILUX E AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO NOS CRIMES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: ATUAÇÃO COMO “MULA”; PREENCHIMENTO DO REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS - PRETENSÕES DO TERCEIRO APELANTE:

JULGAMENTO
EXTRA PETITA
; NÃO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; PENAS-BASES EXASPERADAS “DEMASIADAMENTE”; CAMIONETE NÃO NEGOCIADA COM DINHEIRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E

RESTITUIÇÃO DA CAMIONETE HILUX
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TERCEIRO INTERESSADO – FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO – FINALIDADE DO ATO ALCANÇADA – PREJUÍZO ELIDIDO – JULGADO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA -
DECLARAÇÃO DE HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGA - CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO – PARECER DA PGJ – PREMISSA DO TJMT – PRELIMINAR DA PGJ – TRANSPORTE DE
422.549KG DE COCAÍNA -
ATUAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE COMO “BATEDOR” – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CODENUNCIADO – NARRATIVAS DOS POLICIAIS FEDERAIS – ESCUSA INVEROSSÍMIL

- AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADA –
CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS - DIVISÃO DE TAREFAS -

VALOR ESTIMADO DA DROGA - LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E A PERMANÊNCIA VÍNCULO ASSOCIATIVO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL
PELA

ASSOCIAÇÃO MANTIDA – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DOSIMETRIA – PENA-BASE DO TRÁFICO – NATUREZA DA DROGA – FUNDAMENTO IDÔNEO -

PATAMAR DESARRAZOADO – REDUÇÃO -
TRÁFICO PRIVILEGIADO – MOTORISTA E BATEDOR –

ENVOLVIMENTO NAS FASES DO TRANSPORTE –

QUANTIDADE DA DROGA - RECURSOS MATERIAIS E IMATERIAIS DO GRUPO CRIMINOSO – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MINORANTE INAPLICÁVEL – PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO – CODENUNCIADO EM IDENTIFICA SITUAÇÃO JURÍDICA - CORRELAÇÃO – DIMINUIÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO PARA “BATER” A ESTRADA

- ORIGEM LÍCITA DO AUTOMÓVEL NÃO ESCLARECIDA –

PARECER DA PGJ – ADOÇÃO
PER RELATIONEM –
RECURSO DO PRIMEIRO DESPROVIDO; RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEITO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENA.

Se a finalidade do ato processual foi alcançada, resulta elidido qualquer prejuízo decorrente da ausência de intimação do terceiro interessado sobre a sentença condenatória. (STJ, HC nº 353.978/SP)

A declaração de hediondez do tráfico de droga apresenta-se consectário lógico da condenação, a afastar a alegação de julgamento
extra petita.
(TJMT, AP N.U 0034091-27.2009.8.11.0000)

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”. (STJ, HC nº 119.213/PB; TJMT, AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086)

Os depoimentos dos policiais federais, a confissão extrajudicial do codenunciado e a apreensão de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína – 422.549kg de cocaína -,
mostra-se suficiente para comprovar a traficância.
(
TJMT, AP nº 0002652-74.2018.8.11.0002)

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo dos apelantes
com os demais codenunciados/investigados
, a responsabilização penal
por associação para o tráfico interestadual deve ser mantida. (TJMT, Ap 72020/2014; Ap nº 47381/2017)

A apreensão de cocaína [droga com alto poder de dependência] prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais (Lei nº 11.343/2006, art. 42) e autoriza, em si, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Não obstante, o patamar de aumento – 4 (quatro) anos acima do mínimo - não se mostra razoável se a quantidade de droga foi valorada somente na terceira fase, como critério para afastamento da figura privilegiada. (STJ, HC nº 488.301/SP)

O transportador/”batedor” de droga e integrante de associação voltada ao tráfico em larga de escala [quase meia tonelada de cocaína] não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”. (STJ, HC 372.886/PR;

TRF3, Apelação Criminal nº 0003023-97.2016.4.03.6005)

Se o patamar de aumento da pena-base da associação para o tráfico – dobro – não corresponde àquele fixado/mantido pelo Tribunal a codenunciado em idêntica situação jurídica, justifica-se a extensão dos efeitos do julgamento para reduzir a reprimenda aplicada. (CPP, art. 580; STJ, HC 442.316/SP)

“O perdimento do bem é efeito da sentença condenatória, mormente porque, conforme restou comprovado dos autos, o veículo Hilux, apesar de não ter sofrido modificações em sua estrutura física para a ocultação de drogas, conforme consta do Laudo Pericial nº. 117/2017 (ID. 24917496), fora utilizado [...]no auxílio ao transporte de drogas pelo caminhão[...]. Assim, comprovado que o veículo foi utilizado para a prática criminosa, mostra-se correta a decretação de seu perdimento, mesmo que comprovada a sua origem lícita.”
(
João Augusto Veras Gadelha,

procurador de Justiça –ID 28064492)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000820-06.2018.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: JERÔNIMO MARQUES DA SILVA

DURCINO PEREIRA DA COSTA

EDMAR VERNILLE DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas por

JERÔNIMO MARQUES DA SILVA, DURCINO PEREIRA DA COSTA e EDMAR VERNILLE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande [Especializada em Delito de Tóxico], nos autos de ação penal (Código 524161), que condenou
segundo
e o
terceiro
por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico interestadual, respectivamente, a

15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ambos em regime inicial fechado – art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006 –; bem como determinou o perdimento do veículo HILUX, placa QDA-7388, de propriedade do
primeiro
apelante – (fls. 10/43-Vol III - ID 24927988).

JERONIMO MARQUES DA SILVA suscita a nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta

ser “
o real proprietário do veículo apreendido e não figura como réu na ação genal em questão, como também não existe nenhum indício do seu envolvimento com o evento criminoso, ou ainda que tenha obtido proveito do crime”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou lhe devolvido o veículo Hilux, placas QDA-7388.

Prequestiona
“toda matéria infraconstitucional e constitucional”
(fls. 69/76-Vol III – ID 24927514).

DURCINO PEREIRA DA COSTA alega que: 1) atuou somente como “mula” no transporte da droga, de modo que
“não fez parte em nenhuma associação criminosa para fins de traficância”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico. Subsidiariamente, a redução das penas (fls. 87/101-Vol III – ID 24927520).

EDMAR VERNILLE DA SILVA argui a nulidade da sentença por julgamento
extra petita.
No mérito, argumenta que: 1)
“não pertence a referida organização criminosa, muito menos, estava transportando droga”
; 2) as penas-base teriam sido exasperadas “demasiadamente”; 3) a camionete Hilux não teria sido negociada com dinheiro da organização criminosa.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, a redução das penas e a restituição da camionete Hilux (fls. 175/186-Vol III - ID 24930003).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 131/153/ID 24929974; 187/200/ID 24930005).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal
: Tráfico de drogas e associação para tal fim –
PRELIMINAR
:
1)
Requestado afastamento da incidência do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, em razão de ofensa aos princípios da correlação entre denúncia e sentença, devido processo legal e ampla defesa, pelo
recorrente Edmar Vernille da Silva
–
Não acolhimento
- O princípio da correlação dispõe que a sentença deve guardar estrita relação de congruidade com a imputação constante na peça acusatória, mas não entre a capitulação jurídica sugestionada pelo Ministério Público na inaugural acusatória ou mesmo nas alegações finais, de sorte que o réu defende-se do fato descrito na denúncia, e não da tipificação indicada - A hediondez do crime de tráfico de drogas decorre de expressa previsão legal (ex vi legis), não podendo o julgador, inclusive, opor-se a essa realidade, sob pena de ofensa a autonomia dos Poderes da Legislação.
1)
Absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (1º fato), em prol de
Edmar Vernille da Silva e Durcino Pereira da Costa
- Absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas (2º fato), em favor de
Edmar Vernille da Silva
– Sustentada insuficiência probatória –
Inadmissibilidade
- A prática do crime em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela confissão extrajudicial e delação efetuada por Durcino Pereira da Costa, corroborada pelas provas obtidas por intermédio de quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular apreendido com este, e pelos depoimentos dos policiais prestados na polícia e em juízo, nesta última oportunidade sob a égide do contraditório e ampla defesa, tudo isso aliado às circunstâncias da apreensão do entorpecente e prisão em flagrante dos acusados – Em que pese Durcino ter se retratado em juízo a respeito da sua ciência de que estava transportando entorpecente, evidente que a sua confissão extrajudicial, por estar em consonância com as demais provas angariadas nos autos, em especial os depoimentos judicializados das testemunhas policiais, ao contrário de sua retratação em juízo, é a que espelha a verdade, razão pela qual a sua versão judicial, ao menos neste tocante, deve ser desconsiderada, privilegiando-se a sua admissão de culpa na fase inquisitiva - Demonstrado o vínculo associativo permanente (societas sceleris ) ensejador à configuração do delito, por parte dos recorrentes e demais increpados, eis que assente que os mesmos se encontravam previamente associados, de forma duradoura e estável, aos demais coacusados, com a finalidade de exercer o tráfico de drogas, seja encomendando, negociando, transportando, acompanhando, aliciando e/ou orquestrando transações ilícitas envolvendo narcóticos de forma comezinha e com cooperação recíproca.
2)
Almejada readequação das penas basilares aplicadas ao inculpado
Edmar Vernille da Silv
a para o mínimo legal –
Inconcessibilidade
- Quando da fixação da reprimenda basilar no que tange aos delitos da Lei de Drogas, ademais da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, há de ser observada a natureza e a quantidade da droga apreendida - No caso posto em enfoque, fora apreendido 442.549kg de cocaína, ou seja, quantidade vultosa de entorpecente de natureza extremamente nociva, particularidade a desvelar a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo recorrente. 3) Requerimento pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas em favor de
Durcino Pereira da Costa

-

Inviabilidade
- Não se verifica a hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois, ululante que o supracitado apelante se dedicava às atividades criminosas, na medida em que o próprio foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que, per se, impede a aplicação da benesse em voga (Nesse sentido: STJ - HC 431.101/RJ) . 4) Da pretendida restituição do veículo Hilux apreendido em prol de
Edmar Vernille da Silva e Jerônimo Marques da Silva
–
Inviabilidade
– De acordo com o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e o artigo 60 e seguintes da Lei 11.343/2006, o perdimento do bem é efeito da sentença condenatória, mormente porque, conforme restou comprovado dos autos, o veículo Hilux, apesar de não ter sofrido modificações em sua estrutura física para a ocultação de drogas, conforme consta do Laudo Pericial nº. 117/2017 (ID. 24917496), fora utilizado por Edmar e Devanir no auxílio ao transporte de drogas pelo caminhão conduzido por Durcino - Comprovado que o veículo foi utilizado para a prática criminosa, mostra-se correta a decretação de seu perdimento, mesmo que comprovada a sua origem lícita – Precedentes jurisprudenciais -
Pelo desprovimento dos apelos
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 218/248-Vol III –ID 28064492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante JERONIMO MARQUES DA SILVA suscita a nulidade da sentença sob assertiva de que não intimado acerca do perdimento do veículo Toyota Hilux, Renavam 010230298-7, placas QDA-7388, a configurar ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

O apelante JERONIMO MARQUES DA SILVA, na condição de terceiro interessado [proprietário do automóvel Toyota Hilux], teve ciência da sentença e interpôs suas razões recursais, mesmo sem ter sido intimado para tanto.

A finalidade do ato foi alcançada, a elidir qualquer prejuízo processual, consoante entendimento do c. STJ:

“A declaração de nulidade de ato processual, seja ela absoluta ou relativa, exige

a

demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte. Destarte, alcançada

a

finalidade

do ato, torna-se insuficiente

a mera

alegação do não

cumprimento

de

alguma formalidade legal.”
(HC nº 353.978/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.5.2018)

Portanto, a alegada nulidade não resultou caracterizada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA suscita a nulidade da sentença sob argumento de ser
extra petita
, visto que o juiz da causa teria reconhecido a hediondez do tráfico sem requerimento do Ministério Público.

O tráfico de drogas constitui crime equiparado a hediondo, de modo que está sujeito às implicações da Lei nº 8.072/1990. Em outras palavras,
“pouco importa se, na denúncia, fora expressamente prevista a incidência do art. 2º da Lei nº. 8.072/90, ou até mesmo se a sentença foi omissa neste tocante, já que a configuração da equiparação da hediondez foi consagrada pela legislação vigente”,
como bem ponderou o i. procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (
ID 28064492).

Com efeito, a declaração de hediondez do tráfico de droga apresenta-se consectário lógico da condenação (TJMT, AP N.U 0034091-27.2009.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal – 19.1.2010).

Logo, não se reconhece o alegado julgamento
extra petita.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia, oferecida perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que:

“[...] 1° FATO

Consta que no dia 22 de abril de 2017, em horário e local não apurados, os denunciados DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO PEREIRA DA COSTA, EDMAR VERNILLE DA SILVA e ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar tráfico de droga interestadual.

[...] 3 ° FATO

Consta que no dia 22 de abril de 2017, por volta das 10h00min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado no KM47 da BR364 no município de Alto Garças/MT, os denunciados DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO PEREIRA DA COSTA E EDMAR VERNILLE DA SILVA

transportaram 442,49 KG (quatrocentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta e nove gramas) drogas da cidade de Rondonópolis/MT com destino a outro ente da federação, a saber: Brasília, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 13/v e 14 e laudo de fls. 34/36.

[...]

Ex positis, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO PEREIRA DA COSTA, EDMAR VERNILLE DA SILVA e ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA como incursos nas disposições do art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 (Concurso Material) do Código Penal [...].”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais,

promotora de Justiça – fls. 17/206-Vol.III – ID 24909958)

O Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT declinou

competência ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por identificar litispendência com a ação

penal Código 484669 [movida em face

de Devanir Bonifácio da Silva e Rosemberg Barbosa da Silva], em tramitação naquele Juízo (ID 24909957)).

O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande extinguiu o processo em relação aos codenunciados Devanir Bonifácio da Silva e Rosemberg Barbosa da Silva, por litispendência, visto que
“em ambos os feitos os acusados foram denunciados por terem se associado de forma estável e permanente com o fim precípuo de negociarem entre estados da federação 442.49kg de cocaína que foram aprendidos no dia 22 de abril de 2017, as 10h, na Cidade de Alto Gargas/MT”
(fls. 401/403/Vol. 2

– 24922990).

Em 6.5.2019, identificou a responsabilidade penal dos apelantes DURCINO PEREIRA DA COSTA e EDMAR VERNILLE DA SILVA, decretou o perdimento do veículo Hilux e dosou as penas nos seguintes termos:

“Da autoria –

[...] Observa-se que o acusado Durcino, em juízo, deu nova versão aos fatos, desdizendo as falas reduzidas a termo pela autoridade policial, no tocante ao seu conhecimento de que o complemento da carga era droga.

[...]Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito do acusado Durcino. Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de verificar qual é a versão que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, com a devida licença da defesa, a retratação do acusado é absolutamente destoante da realidade, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, apontando que aquelas declarações constantes do Inquérito Policial espelham a verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a formação do convencimento acerca dos fatos em questão.

Ademais, o próprio réu Durcino, em juízo, declarou não ter sofrido nenhum tipo de agressão ou constrangimento por parte dos policiais e também na Delegacia de Polícia, o que revela a este juízo a inexistência de elementos aptos a desnaturar o valor probante daquele interrogatório.

[...] A negativa do acusado Edmar tentado se livrar da responsabilidade penal alegando que o objetivo da sua viagem seria a aquisição de propriedade rural neste Estado, não merece crédito frente aos demais elementos probatórios que apontam que ele, juntamente com o corréu Devanir (que foi julgado pelo mesmo fato em processo desmembrado), era o batedor da carreta conduzida pelo acusado Durcino que transportava mais de quatrocentos quilos de cocaína para o Distrito Federal, sendo que durante o percurso Durcino era avisado por eles sobre a situação dos postos de fiscalização policial.

No caso, a confissão extrajudicial do acusado Durcino e a efetiva participação do acusado Edmar no tráfico em alusão foram judicializadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais federais que efetuaram a prisão em flagrante.

[...] Ademais, o aparelho celular apreendido em poder do corréu Durcino foi submetido à perícia e apontou 28 (vinte e oito) mensagens recebidas dos proprietários dos entorpecentes, desde o dia 19/04/2017 até o dia da prisão em flagrante no dia 22/04/2017, sendo que os diálogos fazem referência às condições das rodovias, sobre a posição do veículo e sobre eventuais fiscalizações na rota do carregamento da droga (fls. 323/324). Demais disso, o acusado Edmar na suposta busca por propriedade rural em Mato Grosso esteve nas Cidades de Pontes e Lacerda, Cáceres e Tangará da Serra, concidentemente, urbes consideradas como rota do tráfico de drogas por suas proximidades da divisa com a Bolívia e não há informações de que tenha efetivamente negociado ou mesmo olhado qualquer propriedade. Ademais, o suposto corretor de imóvel que Edmar confirmou tem mantido contato neste Estado foi à pessoa de nome ODILEI GIROTI FERNANDES (que respondeu e foi condenado também por este fato na ação penal ID. 484669).

Frise-se que o acusado Edmar, flagrado no veículo que antecedia o caminhão que transportava a droga, inclusive com prova pericial da comunicação entre os ocupantes dos dois veículos, teria estado na companhia dos outros envolvidos no tráfico em questão, inclusive em almoços ou reuniões. Entretanto, em nenhum momento comprovou no processo que teria olhado qualquer propriedade rural para comprar, nem mesmo por mensagem de aplicativo. Igualmente não comprovou sua disponibilidade financeira pra tal aquisição ou proveniência de eventual recurso para tanto. Tais elementos revelam sem dúvidas de que a suposta compra de fazenda se constitui em versão fantasiosa a embasar uma tentativa frustrada de se livrar da responsabilidade penal que realmente possui no crime em questão.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga, primeiro com a abordagem dos acusados Edmar e Devanir (que respondeu e foi condenado também por este fato na ação penal ID. 536192) em uma camionete Hilux branca fazendo a função de batedores da carreta com os 442.549kg de cocaína, aliados aos depoimentos coerentes dos policiais federais que efetuaram a prisão em flagrante, tanto na fase extrajudicial como em juízo, formaram conjunto probatório seguro a demonstrar a prática delitiva por ambos os réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”).

Definitivamente, não há como negar o tráfico, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Do tráfico interestadual –

[...]A majorante em questão, frise-se, tem como base ou fundamento o apenamento mais rígido à conduta mais audaciosa tendente a disseminar droga pelo País, levar entorpecente a usuários que, de outra forma, a ela não teriam acesso, abastecendo mercados distantes com mais riscos de transporte e, evidentemente mais lucros, revelando maior intensidade de dolo, o que, justamente ocorreu no caso.

Da confissão espontânea –

O réu Durcino confessou sua culpa na seara inquisitorial e mesmo a tendo retratado em juízo, aquela confissão inicial serviu de base à formação da convicção do juízo, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

Observa-se claramente do feito que os réus transportavam entre Estados da Federação exorbitante quantidade de drogas, ou seja, 442.549kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta e nove gramas) de COCAÍNA, o que evidentemente lhes extirpa o direito à minorante em questão.

Ademais, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação dos réus à atividade criminosa. O registro de que o réu Durcino trabalhava para ao corréu Ronsenbeg (que respondeu aos mesmos fatos na ação penal ID. 536192) há dois meses e nesse período fez outras viagens para Rosenberg, aliado ao fato de que o entorpecente estava sendo transportado em meio a carga de milho para não levantar suspeitas e, obviamente, dificultar a ação policial, revela o requinte de se promover uma atividade simulada lícita a fim de ocultar a atividade dissimulada ilícita, coisa incomum a novatos.

A escolta feita por carro de luxo, a fim de manter longe da droga parte dos envolvidos, igualmente revela estratégia requintada de profissionais tarimbados no assunto.

Além disso, a apreensão de exorbitante quantidade de entorpecente sendo transportada com auxílio de batedores, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, mas sim a dedicação dos agentes a atividades criminosas.

[...] Assim, é descabida a minorante.

Da perda dos bens –

Como se sabe, o art. 63, § 1º da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento.

Pois bem, por certo tal artigo da Lei 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7º, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por cento tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para outros países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável.

Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população.

Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação dos numerários apreendidos em poder dos réus e dos veículos HILUX de cor branca, placa QDA-7388 apreendida em poder do réu Edmar e o caminhão volvo/FH 460 6x2T, placa OAV-2992 de cor predominante branca e o reboque SR/RANDON SR CA placa OBL-3574 de cor predominantemente preta apreendidos em poder dos réus (termo de apreensão de fls. 110/113) decorrentes do perdimento, assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

[...] Da associação ao tráfico –

[...]Ficou demonstrada pela prova obtida, a associação perene para o tráfico de drogas dos acusados com outros membros do grupo, não sendo fato único, já que ficou esclarecido não ter sido aquela a primeira vez que o réu Durcino fazia aquele itinerário para o Distrito Federal. Assim como das conversas se observa que seus interlocutores sabiam previamente os pontos de parada e de encontro, revelando que se tratava de uma rotina. Ainda, tão sofisticado era o tráfico que o grupo utilizava vários veículos, sendo que neste fato foi realizado o transbordo nas proximidades da Cidade de Pedra Preta/MT local em que o corréu Rosenberg (que respondeu ao mesmo fato na ação penal ID. 536192) transferiu a droga da carreta que conduzia para outra carreta do grupo que era conduzida pelo corréu Durcino.

Tudo isso, sob a orientação e supervisão dos acusados Edmar e Devanir (que respondeu aos mesmos fatos na ação penal ID. 536192) que acompanhavam o transporte para que a carreta com o entorpecente passasse pelos postos de fiscalização da polícia com segurança visando a entrega em outra Unidade da Federação.

Veja-se que o grupo se auxiliava mutuamente mediante por um forte esquema com muitas participações para o transporte de quase meia tonelada da droga, o que revela a associação.

Tais fatos revelam inequivocamente que a finalidade da associação era realmente o delito de tráfico, tudo em conjunto e colaboração mútua de forma duradoura, lembrando que os envolvidos tinham constante contato, com cooperação mútua na empreitada criminosa, sendo inegável a coesão do grupo.

Com o perdão da insistência no tópico, mas como já visto linhas acima, o tráfico objeto deste feito não foi isolado, mas continuidade de uma série de transportes em andamento que os réus não faziam sós, mas devidamente auxiliados por outros membros de seu grupo.

[...]Parece claro, pelos elementos angariados na instrução que o transporte de entorpecentes não foi fato único sendo que, além da viagem transportando 442.549kg de cocaína para o Distrito Federal, há elementos reveladores de outras cargas comercializadas pela associação que não foram apreendidas. Vislumbra-se claramente das provas constantes dos autos o vínculo existente entre eles com o fim precípuo de comercializar drogas, o que é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico.

Não há qualquer dúvida, pois, acerca da culpa dos réus, sendo a condenação medida impositiva.

[...] Isto posto, julgo procedente a denúncia para:

CONDENAR o réu DURCINO PEREIRA DA COSTA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, c/c art. 35, caput e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, cumulado também com o art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

CONDENAR o réu EDMAR VERNILLE DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990, do art. 35, caput e art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, Código Penal.

Passo a dosar as penas–

Do réu DURCINO –

Do tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade exorbitante da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para negar o benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza extremamente deletéria da droga (442.549kg de cocaína), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multas, já que a natureza extremamente deletéria da droga é circunstância preponderante e determina uma valoração mais contundente.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, e, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosemetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), reduzo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multas.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias multas.

Da associação para o tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza e a quantidade da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que se associou para traficar exorbitante quantidade de cocaína (442.549kg), considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, já que tais circunstâncias são preponderantes e determinam uma valoração mais contundente.

Não há atenuantes nem agravantes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 7 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Da soma -

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, entretanto considerando que a associação para o tráfico não é conduta hedionda, somo as penas em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, dos quais 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão deverão ser cumpridos conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e outros 7 (sete) anos de reclusão fora de tal regime, além de 1.680 (mil seiscentos e oitenta) dias multas.

Torno a pena definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, cc art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu às custas do processo. Após o trânsito e julgado, aos cálculos e intimação para pagamento. Em caso de inadimplemento, façam-me conclusos para deliberação.

Do réu EDMAR –

Do tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

A quantidade exorbitante da droga, que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para negar o benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza extremamente deletéria da droga (442.549kg de cocaína), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, já que traficava cocaína, droga considerada das mais pesadas e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multas, já que a natureza extremamente deletéria da droga é circunstância preponderante e determina uma valoração mais contundente.

Não há agravantes nem atenuantes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias multas.

Da associação para o tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza e a quantidade da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente ao réu, já que se associou para traficar exorbitante quantidade de cocaína (442.549kg), considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, já que tais circunstâncias são preponderantes e determinam uma valoração mais contundente.

Não há agravantes nem atenuantes.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 7 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos ) dias multa.

Da soma –

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, entretanto considerando que a associação para o tráfico não é conduta hedionda, somo as penas em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, dos quais 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão deverão ser cumpridos conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e outros 7 (sete) anos de reclusão fora de tal regime, além de 1.850 (mil oitocentos e cinquenta) dias multas.

Torno a pena definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, evidentemente confortável, dispondo de veículos de luxo e grande estrutura para a prática delitiva, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, cc art. 43 da Lei 11.343/06.[...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – fls. 10/43-Vol III - ID 24927988)

Pois bem.

Passam

às análises das pretensões absolutórias formuladas pelos apelantes
DURCINO PEREIRA DA COSTA e EDMAR VERNILLE DA SILVA, por interferirem no pedido de restituição do automóvel formulado pelo primeiro apelante
JERONIMO MARQUES DA SILVA
, caso providas.

As materialidades do tráfico de drogas e da associação para o tráfico estão comprovadas Laudo de Constatação nº 105/2017 (fls. 142/144 - ID 24910966) e
pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 336/2017 (fls. 283/287 – ID 24912489)
,
o

qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de
Arthur de Vasconcelos Galvão Fraga, policial federal (fls. 161/163/ID 2491097), Francisco de Carvalho Lapa, policial federal (fls. 164 – ID

24910972), Devanir Bonifácio da Silva, codenunciado que permaneceu em silêncio (fls. 130 e 178- ID’s 24910497/24910978), Rosemberg Barbosa da Silva, codenunciado (fls. 288/289/ID 24913476 – fls. 48/49/ID 24917491), DURCINO PEREIRA DA COSTA (fls.

125/127 e 173/175-ID’ 24910495 e 24910976 – fls. 119/120-ID

24918971) e EDMAR VERNILLE DA SILVA,

apelante (fls.

168/169-ID’s 24910974 – fls. 114/115-ID 24917972).

Em Juízo, foram ouvidos o delegado da Polícia Federal Bruno Costa de Toledo, o policial federal
Francisco de Carvalho Lapa
e interrogados os apelantes
DURCINO PEREIRA DA COSTA e EDMAR VERNILLE DA SILVA
(Relatório de Mídias – ID 24930010).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 22.4.2017, a Polícia Rodoviária Federal, durante operação para combater o tráfico de drogas com emprego de cães farejadores, abordou o apelante
EDMAR VERNILLE DA SILVA e o codenunciado Devanir Bonifácio da Silva
, na condução de uma Camionete Hilux, placa QDA 7388,
no KM 47 da BR 364,
no Município de Alto Garças. Diante do nervosismo aparentado, os agentes policiais formularam indagações sobre o motivo da viagem, mas os cães farejadores não identificaram a presença de drogas, de modo que ambos foram liberados;

- na sequência, os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do caminhão [veículo de propriedade de

Walisson Oliveira Duarte], placas OAV2992, conduzido pelo apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA sendo que os cães treinados apontaram o transporte de 442.549kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta e nove gramas) de cocaína, escondidos em meio a uma carga de milho na carroceria. Ao ser indagado pelos policiais, o apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA admitiu que transportava a droga sob as ordens do codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva e que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) pela empreitada ilícita, bem como que o apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA e o codenunciado Devanir Bonifacio da Silva eram responsáveis pela escolta do caminhão;

- nessa mesma data [22.4.2017], foram presos o apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA e codenunciado Devanir Bonifácio da Silva, por ter sido apurado que a camionete Hilux, placas QDA 7388 [Estado do Pará] escoltava o caminhão com a droga [442.549kg] que saiu de Rondonópolis/MT e cujo destino seria Brasília/DF;

- paralelamente a essa apreensão de cocaína, no ano de 2017, existia investigação em curso conduzida pela Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, para apurar a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [transporte de grande quantidade de cocaína] na região de Cuiabá e Várzea Grande;

- no período compreendido entre 7.3.2017 e 16.8.2017, foram autorizadas e prorrogadas interceptações telefônicas de alguns alvols [“Operação Montana”, posteriormente denominada “Operação Transbordo”], dentre os quais o apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA e os codenunciados Devanir Bonifácio da Silva e Rosemberg Barbosa da Silva.

A partir dessa investigação, os agentes federais apreenderam 75kg (setenta e cinco quilos) de cocaína (ID

24918995);

-

o policial federal Francisco de Carvalho Lapa, na fase policial, narrou ter presenciado o codenunciado Devanir Bonifácio da Silva confirmar que estava “
batendo
” o caminhão com a droga e que havia sido contratado pelo apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA. Judicialmente, revelou
ter abordado o apelante
EDMAR VERNILLE DA SILVA e
o codenunciado Devanir em uma camionete Hilux com placa do Estado do Pará; em seguida, abordou o caminhão conduzido pelo apelante DURCINO transportando grande quantidade de drogas em meio a carga de milho; o apelante DURCINO confirmou que o apelante EDMAR e o codenunciado Devanir estavam escoltando o transporte da droga, sendo que eles passavam pelos postos policiais e mandavam mensagem avisando;

- o d
elegado da Polícia Federal

Bruno Costa de Toledo, na fase judicial, revelou que, durante a colheita dos depoimentos, ficou esclarecido que o apelante
EDMAR VERNILLE DA SILVA
e Devanir estavam escoltando o caminhão por meio de camionete Hilux branca; o apelante
DURCINO PEREIRA DA COSTA
admitiu ter sido contratado pelo codenunciado Rosenberg para fazer o transporte da droga;

- o apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA, na fase policial, admitiu que transportava a droga [442.549kg de cocaína] após ter sido contratado pelo codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva, o qual lhe deu um celular; o veículo Hilux, placas QDA 7388 [Estado do Pará], escoltava o caminhão com a droga, sendo que seus condutores seguiam à
frente e avisavam
“quando passava nos postos policiais”
; os ocupantes da Hilux iriam avisar onde a droga seria descarregada. Em Juízo, negou ter ciência que havia substância entorpecente no caminhão; alegou que trabalhava como motorista para o codenunciado
Rosemberg Barbosa da Silva
há cerca de quinze dias, mas “pediu conta” após desentendimento; carregou o caminhão com milho em Primavera do Leste/MT e deixou o veículo na casa de Rosenberg; concordou em fazer a viagem após o codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva não encontrar outro motorista; o codenunciado
Rosemberg Barbosa da Silva incluiu na carroceria
sacos lacrados dizendo que era complemento da carga; ficou sabendo que complemento da carga era droga quando os policiais localizaram o entorpecente; o aparelho celular apreendido era de Rosenberg, o qual lhe disse que os donos da carga de milho estavam acompanhando o transporte em uma camionete; não conhecia o apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA e o corréu Devanir Bonifacio da Silva foi bem tratado pelos policiais federais;

- o apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA, na Delegacia, declarou que não participou do transporte da droga; estava em Mato Grosso, na companhia do codenunciado Devanir Bonifácio da Silva, porque tinha interesse em adquirir uma propriedade rural;
“nunca viu o motorista DURCINO PEREIRA DA COSTA

e nem a carreta que ele estava transportando”; “a Hilux branca placas QDA 7388 é de sua propriedade porém não foi transferida por causa de um financiamento que será quitado em agosto”
. Em Juízo, relatou que mora em Bauru/SP, onde conheceu o codenunciado Devanir Bonifácio da Silva, o qual é mecânico de máquinas agrícolas; tinha interesse de adquirir uma propriedade rural em Mato Grosso; como Devanir Bonifácio da Silva tem parentes em Tangará da Serra/MT, combinaram de viajarem juntos; visitou as cidades de Tangará da Serra, Pontes e Lacerda e Cáceres a procura de propriedade rural para adquirir; não tem qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido; não estava escoltando a carreta com drogas, bem como não presenciou nenhuma conversa pelo celular entre Devanir e o apelante DURCINO; em Cuiabá, Devanir lhe apresentou a pessoa de nome Odilei como sendo corretor de imóveis e almoçaram juntos em uma churrascaria em frente ao aeroporto de Várzea Grande; não conhece os corréus Rosenberg, Luiz Carlos e Walisson.

Vejamos inicialmente o pleito absolutório do tráfico de drogas, deduzido pelo apelante
EDMAR VERNILLE DA SILVA.

O automóvel Hilux branca,

placas QDA 7388 [Estado do Pará], seguia à frente do caminhão, conduzido pelo apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA, que transportava 442.549kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta e nove gramas) de cocaína ocultada entre carga de milho.

Os condutores desse veículo eram o apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA e o codenunciado
Devanir Bonifácio da Silva, os quais foram incumbidos de lhe repassar informações, por meio de ligações telefônicas, sobre a presença policial nas rodovias até o destino final da droga [
Brasília/DF]
,
segundo detalhada narrativa extrajudicial do apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA.

Frise-se que a confissão do apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA, embora retratada em Juízo, apresenta-se coerente, em especial porque esclareceu a forma de carregamento da droga, a logística do transporte e indicou o responsável pela contratação da empreitada ilícita [codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva].

Essa narrativa também está corroborada pelos depoimentos judiciais do d
elegado da Polícia Federal

Bruno Costa de Toledo e do policial federal
Francisco de Carvalho Lapa, os quais pontuaram que o apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA atuou como “batedor” do transporte de 442.549kg (quatrocentos e quarenta e dois quilos e quinhentos e quarenta e nove gramas) de cocaína.

Noutro giro, a escusa apresentada pelo apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA, segunda a qual veio até o Estado de Mato Grosso com a intenção de adquirir uma propriedade rural, afigura-se inverossímil, uma vez que não resultou confirmada porque qualquer prova, seja documental ou testemunhal. Além disso, sobressai das declarações do apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA que ele teria se dirigido aos municípios de Pontes e Lacerda, Cáceres e Tangará da Serra, os quais compõem a rota do tráfico diante da proximidade territorial com a Bolívia.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” (STJ, HC n. 119.213/PB -

Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT, AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 16.7.2019).

A dinâmica do transporte também evidenciada pela perícia do aparelho celular, apreendido no interior do veículo
, a partir da qual apurou-se
os diálogos com referência as condições das rodovias, posição do veículo e fiscalizações policiais na rota do carregamento da droga (fls. 36/38-Vol 2 - ID 24917488).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais federais, a confissão extrajudicial do codenunciado/apelante e a apreensão de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína,
mostra-se suficiente para comprovar a traficância
(
TJMT – AP nº 0002652-74.2018.8.11.0002 -

Segunda Câmara Criminal – 22.5.2019).

Assim sendo, a condenação do apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA por tráfico de drogas deve ser mantida.

Examinam-se simultaneamente

dos argumentos relativos à absolvição da associação para o tráfico, por se tratar de pleitos comuns aos apelantes DURCINO PEREIRA DA COSTA e EDMAR VERNILLE DA SILVA.

As
provas colhidas permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: DURCINO PEREIRA DA COSTA atuou como motorista do veículo utilizado para transportar a substância entorpecente até outro Estado de Federação e tinha conhecimento acerca da ocultação da droga em carga de milho e do destino final, mantendo contato direto com organizadores da empreitada criminosa;
EDMAR VERNILLE DA SILVA exercia o papel de “batedor” do caminhão e era
responsável pela logística do transporte

A divisão de tarefas

está demonstrada tanto nas declarações judiciais do
d
elegado da Polícia Federal

Bruno Costa de Toledo e do policial federal
Francisco de Carvalho Lapa
, bem como pela estrutura e organização financeira do grupo, o qual possuía e utilizava de meio de meios de transportes próprios [carreta, caminhonetes Hilux, dentre outros]; era composta por, ao menos, 8 (oito) agentes atuantes em três Estados da Federação [Mato Grosso, São Paulo e Goiás] e movimentou expressiva carga de pasta-base de cocaína [mais de meia tonelada de cocaína].

A investigação conduzida pela Polícia Federal de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, também conseguiu estabelecer um vínculo entre os demais envolvidos no fato criminoso em pauta [os codenunciados Rosemberg Barbosa da Silva e
Devanir Bonifácio da Silva] e outras agentes que atuaram no transporte de
75kg de cocaína, ocorrida em 9.3.2017, a demonstrar a
permanência do vínculo associativo [ao menos cinco meses], consoante
extrai-se do julgamento da Apelação Criminal nº 0004832-97.2017.8.11.0002.

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de cocaína do País, com mais de 750km de fronteira seca, integra a logística das quadrilhas como opção para o transporte terrestre do entorpecente. A droga, em regra, vem de avião da Bolívia. E é descarregada no Estado, em pistas clandestinas, ou mesmo lançadas em aviões agrícolas. Depois, ela é transportada em caminhões com cargas lícitas, como de soja e milho, que vão para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso. A maior parte das drogas que entram no Estado é jogada por pequenos aviões em fazendas de cidades do interior que fazem fronteira com a Bolívia (http://www.jornaloeste.com.br/ - acesso em 5.7.2019). Particularmente, a cocaína é comprada na Bolívia pelos traficantes por R$ 2,5 mil/kg e chega a Cáceres a R$ 5 mil/kg; na Capital, o valor sobe 100% e passa a ser vendido a R$10 mil/kg e chega a São Paulo e Rio de Janeiro por R$ 25 mil/kg (http://www.jornaloeste.com.br/ - acesso em 5.7.2019).

Não bastasse, o valor estimado da droga – R$12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais) – e a organização despendida para o abastecimento/transporte/entrega pressupõem liame subjetivo de vontades e estabilidade entre os codenunciados/investigados.

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo dos apelantes
DURCINO PEREIRA DA COSTA e

EDMAR VERNILLE DA SILVA

com os demais codenunciados/investigados [Devanir Bonifácio da Silva, Rosemberg Barbosa da Silva; Odilei Giroti Fernandes, Walisson Oliveira Duarte, Luiz Carlos Garcia e Edio Dimas Peçanha de Brito Filho]
, a responsabilização penal
por associação para o tráfico interestadual deve ser mantida (TJMT, Ap 72020/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha –- 4.2.2015; Ap nº 47381/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.8.2017).

Por conseguinte, preservam-se as responsabilizações penais dos
apelantes DURCINO PEREIRA DA COSTA e EDMAR VERNILLE DA SILVA pela associação para o tráfico.

Afastadas as pretensões absolutórias, vejamos os apenamentos separadamente, por ordem de interposição.

Do apelante DURCINO PEREIRA DA COSTA:

Na primeira fase, o Juízo singular a pena-base por tráfico de drogas em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, ao ponderar a natureza da substância entorpecente apreendida.

A apreensão de cocaína [droga com alto poder de dependência] prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais (Lei nº 11.343/2006, art. 42) e autoriza, em si, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal.

Não obstante, o patamar de aumento não se mostra razoável, sobretudo porque a quantidade de droga foi valorada somente na terceira fase como critério para afastamento da figura privilegiada.

Logo, impõe-se reduzir a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (STJ, HC nº 488.301/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.4.2019).

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas o Juízo reconheceu a confissão espontânea e atenuou a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ
(HC nº 414.632/MT – Relatora: Min.ª Maria Tereza de Assis Moura – 3.4.2018).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado ao ponderar que a quantidade de droga transportada era “exorbitante”, a conduta do apelante
DURCINO PEREIRA DA COSTA
“não era um fato único”
, mas uma
“continuidade de uma série de transportes”
e a escolta do entorpecente era “requintada” e feita com carro de luxo.

De fato, o apelante
DURCINO PEREIRA DA COSTA

participou de todas as fases do crime e pertencia a grupo criminoso que detinha recursos materiais [emprego de caminhão contendo carga de milho, caminhonetes, aparelhos celulares e custeio de despesas] e imateriais [duas pessoas atuando como “batedores”, um intermediador entre o fornecedor e receptor da droga, além de outros agentes que compunham as ramificações da estrutura criminosa e tiveram envolvimento comprovado no transporte posterior de 75kg de cocaína].

O transportador de droga e integrante de associação voltada ao tráfico em larga de escala [quase meio tonelada de cocaína] não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula”, conforme julgado do TRF3:

“4. O modus operandi utilizado na prática do delito denota tratar-se de tráfico organizado. [...] Além disso, a droga estava escondida entre a carga de milho, o que mostra a sofisticação do transporte, que não pode ser atribuído a simples "mula" do tráfico.”
(Apelação Criminal nº 0003023-97.2016.4.03.6005 – Relator: Desembargador Federal Nino Toldo – 28.9.2018)

Além disso, a condenação por associação para o tráfico, por si só, tem o condão de inviabilizar

a

aplicação

do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei

Antidrogas (STJ,

AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 2.9.2019; AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016).

Sendo assim, o apelante
DURCINO PEREIRA DA COSTA não faz jus à minorante.

Configurada a majorante do tráfico interestadual, a incidência da fração
de 1/6 (um sexto) deve ser mantida
para totalizar a pena final em

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Quanto à associação, a pena-base foi aplicada em 3 (três) anos acima do mínimo legal, com fundamento no envolvimento do grupo criminoso em tráfico de
“quantidade exorbitante”
de droga com alto poder de nocividade [cocaína].

A fundamentação adotada mostra-se idônea, mas o patamar de elevação – dobro – não corresponde àquele aplicado ao codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva, o qual teve a reprimenda basilar mantida por este e. Tribunal em 2 (dois) anos acima do mínimo com idêntica fundamentação [apreensão de 422.549kg de cocaína], a justificar a extensão dos efeitos do julgamento (CPP, art. 580; HC 442.316/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 5.12.2019).

Dessa maneira, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão (TJMT, AP 4722/2019 – Relator: Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 9.7.2019).

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes, a ensejar a transformação da
pena-base em provisória - 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, preserva-se a fração de 1/6 (um sexto) pela

majorante do art. 40, V da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes minorantes, redefine-se a pena corporal da associação para tráfico
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, conservada a pena pecuniária em 800 (oitocentos) dias-multa para não prejudicar o apelante.

Sopesado o concurso material com tráfico (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas impostas ao apelante
DURCINO PEREIRA DA COSTA
em 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.529 (mil, quinhentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado diante da pena imposta e da quantidade de cocaína apreendida (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do Apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA:

Na primeira fase [tráfico de drogas], a pena-base foi aplicada em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, com fundamento na natureza da droga apreendida [442.549kg de cocaína].

A motivação adotada afigura-se correta, mas o patamar de aumento afigura-se desarrazoado diante da valoração negativa de somente uma vetorial, consoante fundamentos retrocitados.

Consequentemente, diminui-se a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (STJ, HC nº 488.301/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.4.2019).

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pela qual transforma-se
pena-base em provisória em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada pelo juiz da causa, por ter sido considerado que a quantidade de droga transportada era “exorbitante”
e a escolta do entorpecente era “requintada” e feita com carro de luxo.

O apelante EDMAR VERNILLE DA SILVA era o responsável pela escolta da substância entorpecente por meio da caminhonete Hilux e integrava grupo criminoso que detinha recursos materiais [emprego de caminhão contendo carga de milho, caminhonetes, aparelhos celulares e custeio de despesas] e imateriais [duas pessoas atuando como “batedores”, um intermediador entre o fornecedor e receptor da droga, além de outros agentes que compunham as ramificações da estrutura criminosa e tiveram envolvimento comprovado no transporte posterior de 75kg de cocaína].

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“2. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu de forma fundamentada quanto à não aplicação do redutor, haja vista as circunstâncias em que perpetrado o delito - concurso de mais de 2 (dois) agentes, atuando o paciente como batedor de outro veículo de grande porte carregado, dentre outros produtos, com 51 kg de cocaína - droga em quantidade e qualidade de alto valor econômico, função que não se destinaria a novatos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.”(
HC 372.886/PR – Relator: Min. Jorge Mussi -

9.5.2017)

Dessa forma, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável
, notadamente porque resultou comprovado o envolvimento em

associação para o tráfico (STJ,

AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 2.9.2019; AgRg no HC 338.964/MG -

Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016).

Presente a majorante do tráfico interestadual,
a fração mínima de 1/6 (um sexto) há de ser conservada para redimensionar a pena final do tráfico em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Sobre a associação para o tráfico, a quantidade expressiva de cocaína apreendida constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Todavia, a pena-base deve ser reduzida
para 5 (cinco) anos de reclusão para guardar correlação ao codenunciado Rosemberg Barbosa da Silva, o qual se encontra em idêntica situação jurídica (CPP, art. 580).

Por consequência, redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão (TJMT, AP 4722/2019 – Relator: Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 9.7.2019).

Na segunda fase, transforma-se a pena-base em provisória -

5 (cinco) anos de reclusão -, pois inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não existem minorantes.

A fração de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) deve ser mantida diante do reconhecimento da majorante do art. 40, V da Lei nº 11.343/2006.

Assim, redefine-se a pena corporal da associação para tráfico em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conservada a pena pecuniária em 800 (oitocentos) dias-multa para não prejudicar o apelante.

Por força da abrangência interestadual da associação, conserva-se a exasperação em 1/6 (um sexto) para tornar a pena corporal
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conservada a pena pecuniária em 800 (oitocentos) dias-multa para não prejudicar o apelante.

Ante o
concurso material entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante
EDMAR VERNILLE DA SILVA
em 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.675 (mil, seiscentos e setenta e cinco) dias-multa,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
mantido o regime inicial fechado devido à pena imposta e quantidade de cocaína apreendida (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

No que tange ao pedido de restituição do veículo Hilux, formulado pelos apelantes
JERONIMO MARQUES DA SILVA
e
EDMAR VERNILLE DA SILVA, adota-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, per relationem, diante da precisão análise da matéria:

“Apesar dos esforços defensivos, os argumentos das defesas não merecem guarida.

Como se extrai de todo processado, o perdimento do mencionado veículo foi decretado como efeito da condenação, consoante os termos dos

arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, art. 63 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Convém transcrever o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal:

“Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014).

Sob esse prisma, o perdimento do bem é efeito da sentença condenatória, mormente porque, conforme restou comprovado dos autos, o veículo Hilux, apesar de não ter sofrido modificações em sua estrutura física para a ocultação de drogas, conforme consta do Laudo Pericial nº. 117/2017 (ID. 24917496), fora utilizado por Edmar e Devanir no auxílio ao transporte de drogas pelo caminhão conduzido por Durcino.

Assim, comprovado que o veículo foi utilizado para a prática criminosa, mostra-se correta a decretação de seu perdimento, mesmo que comprovada a sua origem lícita.

[...] Não fosse suficiente, denota-se que Edmar Vernille da Silva sequer se deu ao trabalho de comprovar a propriedade da camionete em questão, sendo certo, inclusive, que referido automóvel não fora declarado em seu Imposto de Renda jungido ao feito (ID. 24914469).

Já, Jerônimo Marques da Silva, malgrado ter demonstrado, por meio de Certificado de Registro de Veículo datado de 06.11.2014 (ID. 24924457) e Cédula de Crédito Bancário nº. 2942965276 (ID. 24924458), que adquiriu o referido automóvel, não logrou êxito em comprovar a versão apresentada pelo mesmo em suas razões recursais, eis que o próprio alega que vendeu o automóvel por meio de um sinal simbólico com promessa de que realizado o pagamento do valor restante em data futura combinada e, só após o pagamento, seria concretizada a transferência do veículo ao comprador, contudo, não fez menção à data da suposta venda e não colacionou ao feito qualquer contrato ou ao menos termo de declaração a comprovar tal venda e sequer declinou que registrou Boletim de Ocorrência após o suposto desaparecimento do comprador, restando nebulosa a real propriedade do bem.

Logo, diante da certeza de que o veículo integrou o âmbito consumativo do crime, bem como não ser de propriedade do apelante de Edmar e em virtude da ausência de plausibilidade na versão apresentada por Jerônimo, não há como reformar a decisão que corretamente decretou o seu perdimento, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei nº 11.343/2006.”
(
João Augusto Veras Gadelha,

procurador de Justiça -Vol III –ID 28064492)

Em reforço, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“6 – Independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que sua apreensão e perdimento encontra-se amparada nos artigos 62 e 63, ambos da Lei n.º 11.343/2006. (...).”
(TJMT – AP N.U 0012863-04.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 15.7.2019)

Desse modo, o perdimento do automóvel Toyota Hilux, cor branca, Renavam 0102302987-9 e placas QDA-7388, deve ser mantido.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo interposto por

JERONIMO MARQUES DA SILVA ;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por DURCINO PEREIRA DA COSTA para readequar as penas por 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.529 (mil, quinhentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por EDMAR VERNILLE DA SILVA para readequar as penas 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.675 (mil, seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020